Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO E TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS JUNTO À CNIB. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado.
2. A decretação da indisponibilidade de bens trata-se de medida extrema e excepcional, não se mostra justificável no caso, sobretudo porque a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos através do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br, o que permite ao Agravado acompanhar o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.
3. Recurso improvido.